Tribunal: TJDFT
Processo: 0739257-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739257-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNE CAROLINE ALVES TEIXEIRA DE PAULA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de liminar no mandado de segurança impetrado pela agravante, objetivando a suspensão dos efeitos do ato que a desclassificou no processo seletivo para integrar o quadro de Conselheiros Tutelares, processo autuado sob o no 0706593-93.2023.8.07.0012. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 51522038). Em consulta ao processo de origem, verifico que a sentença foi proferida, denegando a segurança postulada (ID 175825746), o que implica na ausência de interesse recursal superveniente. ANTE O EXPOSTO, em face à manifesta inadmissibilidade, não conheço do recurso. Custas, pela recorrente. Sem honorários advocatícios. (e) Brasília/DF, 8 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator